Tribunal: TJSP
Processo: 1061720-20.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Penalidades
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Ação de nulidade de autuação por descumprimento contratual. São Paulo. Nulidade por cerceamento de defesa e falta de fundamentação. Inocorrência. Prova pericial que não se mostrou imprescindível para o julgamento. Preliminares afastadas. Mérito. Concessionária de rodovias estaduais. Insurgência contra aplicação de multa por descumprimento da obrigação de manutenção e conservação do revestimento

Ementa:
Ação de nulidade de autuação por descumprimento contratual. São Paulo. Nulidade por cerceamento de defesa e falta de fundamentação. Inocorrência. Prova pericial que não se mostrou imprescindível para o julgamento. Preliminares afastadas. Mérito. Concessionária de rodovias estaduais. Insurgência contra aplicação de multa por descumprimento da obrigação de manutenção e conservação do revestimento vegetal. Ausência de poda quando vegetação chega a 30 cm. Infração que se consuma com o inadimplemento do dever contratual. Desnecessidade de notificação prévia para regularização. Uso de cone de sinalização na constatação da altura da vegetação. Possibilidade. Comprovação de que a cobertura vegetal excedeu os 30 centímetros que caracterizam a infração. Redução da multa. Impossibilidade. Penalidade aplicada conforme previsão contratual. Observância do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa. Sentença de improcedência mantida. Precedentes. Recurso não provido.